Tribunal: STF
Processo: HC 88100
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em habeas corpus. 2. Crimes contra o
   Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. 3. Alegação de
   admissibilidade do habeas corpus, excesso de prazo no julgamento
   da apelação, e direito ao regime aberto. 4. Complexidade da
   causa. 5. Admissão de dilação no prazo do julgamento da apelação,
   sem configuração de constrangimento ilegal (HC no 81.905-PE, rel.
   Min. Ellen Gracie, DJ 16.5.2003; HC no 82.138-SC, Rel. Min.
   Mauricio Corrêa, DJ 14.11.2002; HC no 71.610-DF, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 30.3.2001; HC no 83.538-GO, Rel. Min.
   Joaquim Barbosa, DJ 13.2.2005). 6. Matérias não conhecidas pelos
   Tribunais inferiores. 7. Impossibilidade do conhecimento por esta
   Corte, sob pena de supressão de instância (HC no 84.349, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.9.2004; HC no 83.922, Rel. Min.
   Nelson Jobim, DJ 2.4.2004; HC no 83.489, Rel. Min. Ellen Gracie,
   DJ 19.12.2003; HC no 81.617, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
   28.6.2002). 8. Conversão do julgamento em diligência, a fim de
   solicitar informações ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região
   acerca do teor do acórdão proferido nos autos da Apelação
   Criminal nº 2003.36.00.008505-4. 9. A Terceira Turma do TRF da 1ª
   Região, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso do
   paciente para absolvê-lo do crime previsto no parágrafo único do
   art. 22 da Lei nº 7.492/1986, e para reduzir as penas dos demais
   crimes a que foi condenado. 10. Agravo Regimental prejudicado.